Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720172-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MIRYAM NARA ROCHA REIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO E FORMA LEGAL. CASO DOS AUTOS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, sob o fundamento de estar preclusa a matéria submetida à apreciação do órgão julgador, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante. 2. Estabelece o art. 525 do Código de Processo Civil que, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação pecuniária de que trata o art. 523, “inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”, prevendo o dispositivo ainda, conforme seu §1°, as matérias passíveis de arguição pelo executado. 3. O dispositivo, com efeito, é claro ao dispor sobre a defesa do executado, estabelecendo a forma, o prazo e as matérias passíveis de conhecimento pelo julgador, daí porque, o transcurso do prazo, sem a apresentação de defesa adequada, torna, de fato, preclusa a controvérsia passível de conhecimento via impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do art. 507 do CPC. 4. No que concerne à penhora, dispõe o §11 do mesmo art. 525 do CPC que o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para formular arguição concernente à validade e à adequação da penhora, contado o prazo da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 5. No caso dos autos, afigura-se acertada a compreensão do juízo singular quanto à preclusão temporal e consumativa das matérias passíveis de conhecimento via impugnação pela executada, seja ao cumprimento de sentença seja à penhora do bem imóvel. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei no 8.009/90, e 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser incabível a penhora de seu imóvel, ao argumento de que seria sua única residência, embora não conste na matrícula que se trata de bem de família. Assevera que o fato de ser proprietária de outro imóvel em comarca distinta não afastaria a impenhorabilidade sobre o bem que serve de moradia, porquanto seria residido por parente e inferior à unidade objeto de constrição. Reverbera que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não equivaleria à da prestação alimentícia. Destaca, ainda, que a impugnação à penhora seria tempestiva. Por fim, ressalta que não houve rediscussão de matéria transitada em julgado, que o oficial de justiça não procedeu à avaliação da vaga porque não constava no mandado e que quem praticou atos ilícitos foi a recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei no 8.009/90, e 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei no 8.009/90, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.998.547/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/12/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 30/6/2022). Outrossim, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391477 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 13/9/2022). No que tange ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei no 8.009/90, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1349025 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 29/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024